Tribunal: TJSP
Processo: 1010200-69.2017.8.26.0223
Classe: Apelação Cível / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: Nuncio Theophilo Neto
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-10-09
Data de publicação: 2020-10-09

Ementa:
ACIDENTÁRIO – APOSENTADORIA POR INVALIDEZ. Perícia que reconhece, categoricamente, a existência de lesão totalmente incapacitante. Benefício devido a partir de 01/01/2015, conforme reconheceu o perito. Todavia, também é devido auxílio-doença a partir da alta médica indevida, posto que o segurado não se encontrava em condições de retornar ao labor.

ACIDENTÁRIO – APOSENTADORIA POR INVALIDEZ.

Ementa:
ACIDENTÁRIO – APOSENTADORIA POR INVALIDEZ. Perícia que reconhece, categoricamente, a existência de lesão totalmente incapacitante. Benefício devido a partir de 01/01/2015, conforme reconheceu o perito. Todavia, também é devido auxílio-doença a partir da alta médica indevida, posto que o segurado não se encontrava em condições de retornar ao labor.

ACIDENTÁRIO – APOSENTADORIA POR INVALIDEZ. Termo "a quo" de pagamento do benefício. A aposentadoria por invalidez será devida a partir data de início da incapacidade, conforme apurado pelo perito.

PROCESSUAL CIVIL – AÇÃO ACIDENTÁRIA – HONORÁRIOS. Percentual a ser apurado em fase de liquidação, nos termos do art. 85, §3, §4o, II, e 11 do NCPC.

PROCESSUAL CIVIL E ACIDENTÁRIO – JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA. Juros de mora que obedecem ao disposto no artigo 1o-F, da Lei 9.494/1997, com a redação conferida pela Lei 11.960/2009. Correção monetária que deve seguir o IPCA-E, conforme decidido pelo STF no julgamento do RE 870.947/SE – Tema no 810 da repercussão geral.

Recurso do réu improvido. Reexame necessário parcialmente provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000832656
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1010200-69.2017.8.26.0223, da Comarca de Guarujá, em que é apelante INSTITUTO
NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS, é apelado ANTONIO PEREIRA DOS SANTOS
FILHO (JUSTIÇA GRATUITA).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 17a Câmara de Direito
Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: NEGARAM
PROVIMENTO ao recurso do réu e DERAM PARCIAL PROVIMENTO ao reexame
necessário. V.U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CARLOS
MONNERAT (Presidente sem voto), ANTONIO MOLITERNO E RICARDO GRACCHO.
São Paulo, 9 de outubro de 2020.
NUNCIO THEOPHILO NETO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1010200-69.2017.8.26.0223 -Voto no 17658
2
VOTO No 17658
Apelação/Reexame Necessário: 1010200-69.2017.8.26.0223
Origem: 2a Vara Cível da Comarca de Guarujá
Apelante: Instituto Nacional do Seguro Social INSS
Recorrente: Juízo ex officio
Apelado: Antonio Pereira dos Santos Filho
ACIDENTÁRIO APOSENTADORIA POR INVALIDEZ. Perícia
que reconhece, categoricamente, a existência de lesão
totalmente incapacitante. Benefício devido a partir de
01/01/2015, conforme reconheceu o perito. Todavia,
também é devido auxílio-doença a partir da alta médica
indevida, posto que o segurado não se encontrava em
condições de retornar ao labor.
ACIDENTÁRIO APOSENTADORIA POR INVALIDEZ. Termo
“a quo” de pagamento do benefício. A aposentadoria por
invalidez será devida a partir data de início da
incapacidade, conforme apurado pelo perito.
PROCESSUAL CIVIL AÇÃO ACIDENTÁRIA HONORÁRIOS.
Percentual a ser apurado em fase de liquidação, nos
termos do art. 85, §3, §4o, II, e 11 do NCPC.
PROCESSUAL CIVIL E ACIDENTÁRIO JUROS E CORREÇÃO
MONETÁRIA. Juros de mora que obedecem ao disposto no
artigo 1o-F, da Lei 9.494/1997, com a redação conferida
pela Lei 11.960/2009. Correção monetária que deve seguir
o IPCA-E, conforme decidido pelo STF no julgamento do RE
870.947/SE Tema no 810 da repercussão geral.
Recurso
do
réu
improvido.
Reexame
necessário
parcialmente provido.
Vistos, etc.
Adotado o relatório da r. sentença de fls. 287/291, que
julgou procedente a ação acidentária, para conceder ao segurado benefício de
aposentadoria por invalidez acidentária, acrescenta-se que, inconformado, o réu
interpôs recurso de apelação.
Argui a autarquia, em síntese, que não houve a
comprovação do cumprimento dos requisitos necessários para a concessão de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1010200-69.2017.8.26.0223 -Voto no 17658
3
aposentadoria por invalidez, sendo o caso de concessão de auxílio-doença com o
encaminhamento ao programa de reabilitação profissional. Assevera, ainda, que o
início do benefício deve se dar na data do laudo judicial, com fixação da data de
cessação do benefício, nos termos do art. 60, §§ 8o, 9o e 10, da Lei 8.213/91.
Destaca, ademais, que o programa de reabilitação profissional não está previsto
para todos os casos de incapacidade parcial, porque em muitas situações o
segurado é capaz para o exercício de outras funções, inclusive exercidas
anteriormente, ou ainda de sua própria atividade com as devidas adaptações,
dispensada a necessidade de capacitação. Por fim, entende que na fixação dos
honorários advocatícios deve observar o disposto na Súmula 111 do STJ e aplicação
do Manual de cálculos da Justiça Federal para o cômputo dos juros de mora e da
correção monetária. Pugna pelo provimento do recurso.
Em contrarrazões, o segurado requereu a manutenção
do julgado.
Não houve oposição ao julgamento virtual.
Sem intervenção do Ministério Público, nos termos do
Ato Normativo 354-PGJ-CGMP-CPJ e do Ato Normativo 01/2006 da E. Presidência
da Seção de Direito Público.
Relatados.
O autor ajuizou ação acidentária, pois, conforme
alegou, laborando como auxiliar de ajudante geral, na empresa Terracom
Construções Ltda, sofreu acidente de trabalho, em 03/07/2013, com lesões na
coluna e fratura do tornozelo esquerdo, o que lhe causa incapacidade para o
trabalho. Sustenta que mesmo incapacitado o réu reconheceu que estava apto para
o trabalho e deixou de receber salários e o benefício a partir de 16/04/2014 até
13/08/2014, quando o benefício foi reativado.
Houve a emissão de CAT pela empregadora (fls. 29).
Deferiu-se administrativamente benefício de auxílio-
doença acidentário, vigente entre 19/07/2013 e 15/04/2014, bem como auxílio-
doença previdenciário entre 23/08/2014 e 19/08/2017 (fls. 134).
Realizou-se perícia médica em Juízo (fls. 151/158).
Pelo
exame
físico
e
análise
dos
exames
complementares, constatou o perito que o autor apresenta obesidade patológica,
marcha claudicante com o uso de muleta axilar à direita, edema no tornozelo
esquerdo, limitação dolorosa da mobilidade ativa e passiva da articulação tíbio

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1010200-69.2017.8.26.0223 -Voto no 17658
4
társica esquerda e sinal das pontas positivo, indicativo de lesão no tornozelo.
Pela cópia dos relatórios médicos, do resultado dos
exames e da prescrição cirúrgica o louvado confirmou os achados atuais e referem
os diagnósticos de osteonecrose na tíbia distal e metatarsianos com derrame
articular e alterações cápsulo ligamentares e esporão plantar no calcâneo, sendo
que o acidente foi confirmado pela CAT emitida e benefício acidentário concedido.
Destacou o médico que as sequelas descritas causam
prejuízo funcional importante para o sistema osteoarticular, de modo que está
caracterizada uma incapacidade total e permanente, com data de início em
01/01/2015, insusceptível de reabilitação em vista da cronicidade, da gravidade e
do agravamento progressivo.
Em razão da conclusão pericial, em 06/12/2018 o Juízo
concedeu a tutela de urgência para a implantação do benefício de auxílio-doença,
pelo prazo de 6 (seis) meses contados da decisão ou até o fim do procedimento de
reabilitação, o que acontecer primeiro (fls. 182/183); com reativação entre
06/12/2018 e 27/06/2019 (fls. 235/236, 256) e a partir de 01/10/2019 (fls.
279/280).
Com amparo na perícia e demais elementos dos autos,
foi a demanda então julgada parcialmente procedente, para conceder ao obreiro o
benefício de aposentadoria por invalidez acidentária, desde a data do requerimento
administrativo, que se deu em 31/03/2014 (fls. 30), com correção monetária e juros
de mora incidentes nos termos do decidido no Tema 810 do STF. Condenou-se,
ainda, o requerido ao pagamento de custas e honorários advocatícios fixados em
10% do valor da condenação, nos limites da Súmula 111 do STJ.
Pois bem.
Preliminarmente, insta consignar que a sentença está
sujeita ao duplo grau de jurisdição obrigatório, nos termos do art. 10 da Lei no
9.469/1997, bem como da Súmula 490 do Superior Tribunal de Justiça, que
determina a aplicação do reexame necessário às sentenças ilíquidas.
No mérito, observa-se que o laudo pericial foi
elaborado por profissional qualificado e de confiança do juízo, e esclareceu de
modo suficiente a matéria.

Com efeito, a prova técnica foi categórica no
reconhecimento da incapacidade laborativa total e permanente do segurado.
Ademais, não foi a perícia impugnada por profissional habilitado e ainda encontra
eco nos demais elementos probatórios coligidos aos autos. Ademais, confirmou o
perito que o autor é insusceptível de reabilitação.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1010200-69.2017.8.26.0223 -Voto no 17658
5
Quanto ao nexo causal, houve a emissão de CAT, bem
como a concessão anteriormente de benefício acidentário, o que demonstra a
natureza laboral do infortúnio.
Revela-se patente, nesse contexto, o cabimento da
aposentadoria por invalidez.
Preenchidos, destarte, os requisitos necessários à
concessão de aposentadoria por invalidez acidentária, nos termos do artigo 42,
“caput”, da Lei no 8.213/1991.
Outrossim, também é cabível a concessão de auxílio-
doença após a alta médica que ocorreu 15/04/2014, até a data em que o perito
reconheceu que o obreiro se tornou totalmente incapacitado para o trabalho, ou
seja, a partir de 01/01/2015 (quesito 7, fls. 155), posto que restou comprovado que
desde o infortúnio ocorrido em julho de 2013 o segurado não restabeleceu seu
potencial laborativo.
Portanto, é o caso de concessão de auxílio-doença
desde 16/04/2014, quando houve a alta indevida, até 01/01/2015 quando então é
devida a conversão do benefício para aposentadoria por invalidez; no entanto é
devida a compensação dos valores recebidos administrativos, que deverá ser
observado quando da liquidação do julgado.
Em relação à verba honorária, o novo CPC traz, no §3o,
do artigo 85, verdadeira tabela para a fixação de honorários advocatícios em face
da Fazenda Pública1, aplicando-se o novo regramento.
O §4o do mesmo artigo, em seu inciso II, estabelece
que, não sendo líquida a sentença, a definição do percentual de honorários
aplicável, dentre aqueles constantes no §3o, somente deverá se dar na fase de
liquidação.
Assim, ilíquida a sentença, a fixação da verba
honorária deverá se dar na fase de liquidação, momento em que o Juízo levará em
conta o previsto no § 11 do art. 85 do CPC, bem como a aplicabilidade ou não da
1 Art. 85, §3o: “Nas causas em que a Fazenda Pública for parte, a fixação dos honorários observará os critérios
estabelecidos nos incisos I a IV do § 2o e os seguintes percentuais:
I - mínimo de dez e máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido
até 200 (duzentos) salários-mínimos;
II - mínimo de oito e máximo de dez por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido
acima de 200 (duzentos) salários-mínimos até 2.000 (dois mil) salários-mínimos;
III - mínimo de cinco e máximo de oito por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido
acima de 2.000 (dois mil) salários-mínimos até 20.000 (vinte mil) salários-mínimos;
IV - mínimo de três e máximo de cinco por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido
acima de 20.000 (vinte mil) salários-mínimos até 100.000 (cem mil) salários-mínimos;
V - mínimo de um e máximo de três por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido
acima de 100.000 (cem mil) salários-mínimos”.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1010200-69.2017.8.26.0223 -Voto no 17658
6
Súmula 111 do STJ.
As prestações em atraso devem ser pagas em uma
única parcela, devidamente corrigidas e acrescidas de juros moratórios, na forma a
seguir disposta.
Os juros de mora, contados a partir da citação, devem
incidir globalmente até tal marco processual e, após, decrescentemente, mês a
mês, conforme o disposto no artigo 1o-F, da Lei 9.494/1997, com a redação
conferida pela Lei no 11.960/2009.
Com relação à atualização monetária, há que se
observar o quanto decidido pelo Supremo Tribunal Federal nos autos do RE
870.947/SE Tema 810 da repercussão geral, no sentido de que a Taxa Referencial
não se presta a exprimir a correção monetária das condenações impostas à Fazenda
Pública.
Por isso, embora mantida a aplicação do art. 1o-F com
relação aos juros de mora, a atualização monetária deve ser feita pelo IPCA-E desde
o dia 30/06/2009, uma vez que o Pretório Excelso decidiu pela não modulação dos
efeitos da decisão.
Observe-se, ainda, que os juros de mora e a correção
monetária são matéria de ordem pública, consoante pacífico entendimento do STJ,
pelo que podem sofrer alteração de ofício.
Por derradeiro, mantém-se a tutela de urgência
deferida, em vista do caráter alimentar do benefício, que é substitutivo da renda do
trabalhador.
Posto isto, NEGA-SE PROVIMENTO ao recurso do réu.
Por outro lado, DÁ-SE PARCIAL PROVIMENTO ao
reexame necessário, para se estabelecer que os honorários sucumbenciais serão
estipulados em liquidação, sob as balizas do art. 85, §3o, do NCPC, com o
afastamento do pagamento de custas processuais, por ser a autarquia isenta, bem
como para determinar a concessão do benefício de aposentadoria por invalidez a
partir de 1/01/2015, data em que o perito reconheceu como início da incapacidade
total e permanente; sendo devido o benefício de auxílio-doença por acidente de
trabalho, entre 16/04/2014 e 31/12/2014, com compensação dos valores nos
períodos em que recebeu benefício administrativamente.
Por fim, acrescenta-se, DE OFÍCIO, que sobre as
prestações atrasadas incidirá correção monetária pelo IPCA-E, conforme,
determinado pelo Supremo no RE 870.947/SE Tema no 810 da repercussão geral.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1010200-69.2017.8.26.0223 -Voto no 17658
7
Retifique a Serventia o cadastro das partes no SAJ para
que passe a constar como recorrente o Juízo Ex Officio, em razão do reexame
necessário.
Atendendo à recomendação da Corregedoria Geral da
Justiça, veiculada pelo Comunicado no 912/2007 e, visando contribuir para o
cumprimento mais célere do julgado, passa a integrar o presente o seguinte tópico-
síntese:
Número do Processo
1010200-69.2017.8.26.0223
Nome do(a) Segurado(a)
Antonio Pereira dos Santos
Benefício concedido
Auxílio-doença (16/04/2014 e 31/12/2014)
Aposentadoria por invalidez acidentária, a
partir de 01/01/2015
DIB
01/01/2015
R.M.I.
A ser apurada em liquidação
Nuncio Theophilo Neto
Relator